Tribunal: TJPA
Processo: 0818769-85.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818769-85.2025.8.14.0000

AUTOR: ELIETE DE SOUZA COLARES

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ITCMD E ITBI. ALEGADO ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, mantendo decisão rescindenda que rejeitou alegações de erro de fato e de violação manifesta de norma jurídica relativas à exigência de ITCMD sobre negócio que a embargante sustenta ser compra e venda onerosa sujeita ao ITBI. A embargante alegou omissões quanto à análise de documentos, à afronta aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal, à distinção entre erro de fato rescindente e rediscussão probatória, à duplicidade de incidência tributária e à vedação ao bis in idem, além de contradição interna e necessidade de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar individualmente a escritura pública, a matrícula do imóvel, a guia de ITBI e demais documentos; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada afronta aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal; (
iii
) determinar se houve omissão na distinção entre erro de fato rescindente e mera rediscussão probatória; (
iv
) definir se houve omissão quanto à alegada duplicidade de incidência tributária de ITBI e ITCMD; (v) estabelecer se existe contradição interna entre a fundamentação relativa à gratuidade de justiça e a fundamentação do mérito rescindente; e (vi) determinar se os embargos comportam efeitos infringentes ou acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e servem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da causa, à reapreciação de provas ou à substituição da conclusão judicial por outra mais favorável à parte.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao consignar que a natureza jurídica do negócio — compra e venda onerosa ou transmissão gratuita/simulada — constitui o núcleo da discussão decidida no processo originário.

A análise individualizada dos documentos indicados pela embargante, como escritura pública, matrícula do imóvel e guia de ITBI, implicaria nova valoração do conjunto probatório apreciado na
demanda originária, providência incompatível com os limites da ação rescisória fundada no art. 966, VIII, § 1º, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os documentos e argumentos apresentados pela parte quando enfrenta a questão essencial necessária ao deslinde da controvérsia.

A alegada violação aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal depende da alteração da premissa fática fixada no acórdão rescindendo, segundo a qual não houve prova documental suficiente da compra e venda onerosa.

A ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige violação direta, objetiva e aferível a partir das premissas adotadas no julgado rescindendo, não podendo ser utilizada para reabrir discussão probatória e concluir pela incidência de tributo diverso.

O erro de fato rescindente exige que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

A natureza do negócio jurídico foi fato controvertido e objeto de pronunciamento judicial no processo originário, razão pela qual a insurgência da embargante configura inconformismo com a valoração probatória, e não erro de fato rescindente.

A tese de bis in idem e de duplicidade de incidência tributária depende do acolhimento da premissa de que o fato jurídico tributado foi, de forma incontroversa, transmissão onerosa sujeita ao ITBI, premissa não adotada no acórdão rescindendo.

O recolhimento de ITBI, por si só, não torna incontroversa a natureza onerosa da operação para fins de ação rescisória, nem impede automaticamente a Administração Tributária estadual de apurar eventual fato gerador de ITCMD quando identifica elementos indicativos de transmissão gratuita ou simulação.

Não há contradição interna quando o acórdão aplica regimes jurídicos distintos a capítulos decisórios autônomos, como a gratuidade de justiça, regida pelos
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC, e o mérito rescisório, regido pelos requisitos do art. 966, V, VIII e § 1º, do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados quando a fundamentação adotada soluciona integralmente a controvérsia, incidindo ainda o art. 1.025 do CPC quanto aos elementos suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reapreciação probatória ou à obtenção de novo julgamento da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os documentos e argumentos da parte. 3. A ação rescisória por erro de fato não admite reexame de fato controvertido e expressamente apreciado no processo originário. 4. A violação manifesta de norma jurídica, para fins rescisórios, deve ser direta e aferível a partir das premissas fáticas adotadas no julgado rescindendo. 5. A alegação de dupla incidência de ITBI e ITCMD não autoriza a rescisão do julgado quando depende de reconstrução da premissa fática fixada na ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 98, 99, § 3º, 489, § 1º, 966, V, VIII e § 1º, 1.021,
§ 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/06/2026 a 30/06/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0818769-85.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0818769-85.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
35625008
) opostos p
or
ELIETE DE SOUZA COLARES

e
m
face do acórdão (ID

34319566
) que

julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão rescindenda e rejeitando a alegação de erro de fato e de violação manifesta de norma jurídica.

A
embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese
:
(i)
omissão quanto ao enfrentamento específico dos documentos que reputa centrais à controvérsia, consistentes na escritura pública, matrícula atualizada do imóvel, guia de recolhimento do ITBI e demais elementos destinados a demonstrar a natureza onerosa da transação;
(
ii
)
omissão quanto à alegada afronta direta aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal, sob o argumento de que a incidência do ITCMD teria recaído sobre fato gerador sujeito ao ITBI;
(
iii
)
omissão quanto à distinção entre erro de fato rescindente e mera rediscussão probatória, sustentando que sua tese não se limita à
revaloração
da prova, mas à desconsideração de fatos documentalmente demonstrados;
(
iv
)
omissão quanto ao exame da alegada duplicidade de incidência tributária decorrente da cobrança concomitante de ITBI e ITCMD sobre o mesmo fato jurídico, em afronta à repartição constitucional de competências tributárias e à vedação ao bis in idem;
(v)
existência de contradição interna no acórdão, por exigir fundamentação analítica para apreciação da gratuidade de justiça, mas adotar, segundo afirma, fundamentação genérica ao examinar o mérito rescindente; e
(vi)
necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o julgamento de improcedência da ação rescisória.

R
equer o acolhimento dos
aclaratórios
, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões no ID
36051848, o
Estado
d
o Pará
pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, sustentando, em síntese, que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia; que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado; que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa sob o
pretexto de integração do julgado; e que os
aclaratórios
foram utilizados como sucedâneo recursal inadequado para obter a revisão de decisão que lhe foi desfavorável, razão pela qual requer sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão da causa, à reapreciação do conjunto probatório ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte.

A omissão apta a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
é aquela referente a ponto relevante sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar e não o fez. A contradição, por sua vez, deve ser interna ao próprio julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre a conclusão judicial e a tese sustentada pela parte.

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados.

Da alegada omissão quanto à análise individualizada da escritura pública, matrícula do imóvel, guia de ITBI e demais documentos

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não examinar, de forma individualizada, a escritura pública, a matrícula atualizada do imóvel, a guia de recolhimento do ITBI e os demais documentos que, segundo afirma, comprovariam a natureza onerosa da operação.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria ao consignar que a natureza jurídica do negócio — compra e venda onerosa, como afirma a autora, ou transmissão gratuita/simulada, conforme reconhecido na origem — constituiu precisamente o núcleo da controvérsia decidida no processo originário.

Com efeito, a ação rescisória foi ajuizada sob o argumento de que o acórdão rescindendo teria incorrido em erro de fato e violação manifesta de norma jurídica ao manter a exigência de ITCMD sobre negócio que a autora reputa oneroso e sujeito ao ITBI. Todavia, o acórdão embargado deixou claro que a premissa fática firmada no julgado rescindendo foi a de que não houve prova documental suficiente da alegada compra e venda, razão pela qual foi mantido o auto de infração.

A análise exigida pela embargante — consistente em novo exame da escritura, da matrícula, das guias de ITBI e de outros elementos documentais — implicaria verdadeira
revaloração
do conjunto probatório já apreciado na demanda originária, providência incompatível com os estreitos limites da ação rescisória fundada no art. 966, VIII, §1º, do CPC.

Não se exige do julgador que rebata, um a um, todos os documentos e argumentos apresentados pela parte, desde que enfrente a questão essencial ao deslinde da controvérsia. No caso, a questão essencial foi enfrentada: a autora pretendia substituir a premissa fática fixada no acórdão rescindendo por outra, no sentido de que a transação teria sido comprovadamente onerosa. Essa pretensão, como assentado no acórdão embargado, não caracteriza erro de fato rescindente, mas inconformismo com a valoração probatória realizada no processo originário.

Logo, inexiste omissão a sanar.

Da alegada omissão quanto à afronta aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal

A embargante afirma que o acórdão deixou de enfrentar a tese de afronta direta aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal, sustentando que o ITCMD teria incidido sobre fato gerador próprio do ITBI.

Também não lhe assiste razão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a causa de rescindibilidade fundada no art. 966, V, do CPC, concluindo pela inexistência de violação manifesta de norma jurídica.

Na ocasião, consignou-se que a tese constitucional deduzida pela autora parte de uma premissa fática não acolhida no processo originário: a de que teria havido compra e venda onerosa devidamente comprovada. O acórdão rescindendo, entretanto, firmou conclusão diversa, ao reconhecer a insuficiência de prova documental da alegada compra e venda e manter a higidez do auto de infração relativo ao ITCMD.

Desse modo, não houve omissão quanto ao exame da repartição constitucional de competências tributárias. O que houve foi rejeição fundamentada da tese, por se entender que a alegada violação aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal somente se sustentaria mediante prévia alteração da base fática fixada no julgado rescindendo.

A ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica não se presta a reabrir discussão probatória para, a partir de nova qualificação dos fatos, concluir pela incidência de tributo diverso. A violação há de ser direta, objetiva e aferível a partir das premissas efetivamente adotadas no julgado rescindendo, e não de premissas que a parte pretende reconstruir em sede rescisória.

Portanto, inexiste omissão.

Da alegada omissão quanto à distinção entre erro de fato rescindente e reexame probatório

A embargante sustenta que sua tese não configuraria mera tentativa de
revaloração
probatória, mas erro de fato decorrente da desconsideração de fatos documentalmente demonstrados.

O argumento também não merece acolhimento.

O acórdão embargado distinguiu, de forma expressa, o erro de fato rescindente do erro de julgamento. Assentou-se que o art. 966, VIII e §1º, do CPC exige que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

No caso, a natureza do negócio jurídico não era fato incontroverso. Ao contrário, foi o ponto central debatido na ação originária: a autora afirmava tratar-se de compra e venda onerosa; o Estado sustentava a incidência de ITCMD; e o órgão julgador concluiu pela inexistência de prova suficiente da alegada compra e venda.

Houve, portanto, controvérsia e pronunciamento judicial específico sobre o fato que a embargante pretende rediscutir.

Nessa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há erro de fato rescindente, mas, quando muito, eventual erro de julgamento, insuscetível de correção pela via excepcional da ação rescisória. O erro de fato não se confunde com a pretensão de nova leitura das provas constantes dos autos, ainda que a parte entenda que tais provas deveriam ter conduzido a conclusão diversa.

Assim, o acórdão embargado não foi omisso; apenas adotou conclusão contrária à pretensão da embargante.

Da alegada omissão quanto à duplicidade de incidência tributária — ITBI e ITCMD — e à vedação ao bis in idem

A embargante alega omissão quanto à tese de duplicidade de incidência tributária, sustentando que teria havido cobrança concomitante de ITBI e ITCMD sobre o mesmo fato jurídico.

A insurgência não revela vício integrativo.

A tese de bis in idem foi examinada no contexto da alegada violação manifesta de norma jurídica e da repartição constitucional de competências tributárias. O acórdão embargado consignou que a conclusão pela ocorrência de dupla tributação dependeria, necessariamente, do acolhimento da premissa de que o fato jurídico tributado foi, de forma incontroversa, uma transmissão onerosa sujeita ao ITBI.

Ocorre que essa não foi a premissa adotada no acórdão rescindendo. Na ação originária, concluiu-se pela insuficiência de prova da compra e venda e pela manutenção da exigência do ITCMD, diante do enquadramento fático-jurídico então realizado.

O simples recolhimento de ITBI, por si só, não torna incontroversa a natureza onerosa da operação para fins de ação rescisória, tampouco impede, automaticamente, a Administração Tributária estadual de apurar eventual fato gerador de ITCMD quando identifica elementos indicativos de transmissão gratuita ou simulação.

Não se está, aqui, afirmando a possibilidade abstrata de incidência simultânea e válida de ITBI e ITCMD sobre o mesmo fato jurídico. O que se
afirma
é que, no caso concreto, a tese de duplicidade tributária depende da reconstrução da premissa fática fixada na origem, providência incompatível com a via rescisória tal como manejada.

Assim, também nesse ponto, não há omissão.

Da alegada contradição interna entre a fundamentação relativa à gratuidade de justiça e a fundamentação do mérito rescindente

A embargante sustenta a existência de contradição interna, ao argumento de que o acórdão teria exigido fundamentação analítica e prova contemporânea no capítulo relativo à gratuidade de justiça, mas adotado fundamentação genérica ao examinar o mérito rescindente.

Não há contradição.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a incompatibilidade lógica interna entre proposições do próprio julgado, isto é, entre fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se caracteriza contradição pelo simples fato de o acórdão aplicar critérios jurídicos diversos a capítulos distintos da decisão.

A análise da gratuidade de justiça foi realizada à luz dos
arts
. 98 e 99, §3º, do CPC, considerando a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e a insuficiência de elementos contemporâneos para afastá-la.

Já o mérito da ação rescisória foi examinado sob os requisitos específicos do art. 966, V, VIII e §1º, do CPC, que impõem limites rigorosos à desconstituição da coisa julgada, especialmente quando a pretensão envolve rediscussão de fatos e provas já controvertidos no processo originário.

São, portanto, capítulos decisórios autônomos, submetidos a regimes jurídicos distintos. A conclusão adotada quanto à gratuidade de justiça não impõe, por consequência lógica, o acolhimento da pretensão rescisória; do mesmo modo, a rejeição do pedido rescindente não torna contraditória a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Inexiste, pois, contradição interna.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar integralmente a controvérsia.

De todo modo, consideram-se enfrentadas, nos limites da fundamentação acima, as matérias relativas aos
arts
. 150, I, 155, I, e 156, II, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 489, §1º, 966, V, VIII e §1º, 1.022, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil.

Incide, ainda, o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
Embargos de Declaração opostos
por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
23

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026